Tribunal: TJES
Processo: 5000451-04.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000451-04.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RAONE BERNARDO SOARES BOMFIM

COATOR: MM. JUIZ DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. DISCUSSÃO SOBRE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. APREENSÃO DE ARMA E MUNIÇÃO NO MESMO CONTEXTO. R
EGISTROS CRIMINAIS
. HABEAS CORPUS NEGADO.

1 – Não há espaço para a discussão a respeito do mérito da ação penal, pois a apreciação valorativa dos fatos e de suas circunstâncias exige análise profunda, que não pode ser procedida nessa estreita via de habeas corpus. Ademais, diante do contexto da prisão em flagrante em que havia denúncia anônima e o paciente se encontrava no veículo onde encontrada arma e entorpecentes, não há evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria em desfavor do paciente, sendo discussão pertinente para o mérito da ação.

2- O artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

3 - A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, considerando a quantidade e variedade de droga apreendida, além da apreensão de armas e munições, o que enseja a manutenção da custódia cautelar. O paciente ainda responde a outra ação penal pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

4- Ordem conhecida e denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de RAONE BERNARDO SOARES BOMFIM contra decisão da MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vitória que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos nº 0008184-93.2023.8.08.0048.

Sustenta o impetrante que não há provas quanto ao suposto envolvimento do paciente no tráfico ilícito de entorpecentes, bem como ausência de fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, bem como que a paciente é primário e tem residência fixa. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (id. 7087715).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 8182792).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 8304121).

Eis o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de RAONE BERNARDO SOARES BOMFIM contra decisão da MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vitória que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos nº 0008184-93.2023.8.08.0048.

Sustenta o impetrante que não há provas quanto ao suposto envolvimento do paciente no tráfico ilícito de entorpecentes, ausência de fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, bem como que o paciente é primário e tem residência fixa. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (id. 7087715).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 8182792).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 8304121). Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Primeiramente, convém destacar que não há espaço para a discussão a respeito do mérito da ação penal, pois a apreciação valorativa dos fatos e de suas circunstâncias exige análise profunda, que não pode ser procedida nessa estreita via de habeas corpus.

No caso, as provas constantes do inquérito policial apontam fortes indícios de que o paciente praticou o crime.

De acordo com o inquérito policial, chegou ao conhecimento do Delegado de Polícia que indivíduos ligados ao Primeiro Comando de Vitória (PCV) estariam utilizando veículos alugados para cometer crimes e que no dia dos fatos iriam ingressar com entorpecentes em um estabelecimento comercial onde ocorreria um show e lá promoveriam a sua comercialização.

Segundo o relato dos policiais civis, que efetuaram a prisão em flagrante, foi realizado um cerco no local e abordado o veículo Ônix na área de entrada dos veículos da equipe de produção do show. No referido veículo havia quatro pessoas, sendo que os dois indivíduos do sexo masculino possuíam antecedentes criminais.

No chão do veículo foi encontrada uma pistola 9mm com numeração raspada e municiada e em revista no veículo foram encontradas 50 pedras de crack, 32 pinos de cocaína e 05 frascos de “lança perfume”.

Assim, diante do contexto da prisão em flagrante em que havia denúncia anônima e o paciente se encontrava no veículo onde encontrada arma e entorpecentes, não há evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria em desfavor do paciente, sendo tal discussão pertinente para o mérito da ação, consoante já restou decidido pela Colenda Primeira Câmara Criminal:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS. MOMENTO INOPORTUNO PARA EXAME APROFUNDADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. NA. ORDEM DENEGADA
1.A via estreita do Habeas Corpus é desprovida de maior dilação probatória, não sendo o meio correto para a análise do mérito da ação principal, sobretudo quando existem indícios suficientes de autoria delitiva.
2. Os autos informam gravidade do delito amplamente demonstrada, decisão devidamente fundamentada no preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, quais sejam: garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 34. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000200, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017) GRIFEI.

No mesmo sentido, é o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE RHC ANTERIOR. NEGATIVA DE AUTORIA.

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Em consulta ao sistema processual eletrônico desta Corte, verificou-se que o presente writ é mera reiteração do recurso em habeas corpus 162.532/RS, que transitou em julgado em 6/4/2022. Assim, as alegações defensivas não podem ser novamente apreciadas, sob pena de ofensa à coisa julgada.

2. O procedimento de habeas corpus não se presta a revisão do acervo probatório. A discussão sobre autoria do delito, bem como as supostas contradições entre depoimentos testemunhais e laudos periciais, deve ser submetida, inicialmente, ao magistrado de primeiro grau, no curso da instrução processual. Por demandar análise aprofundada das alegações, é providência incompatível com a sumária e estreita via deste remédio constitucional.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 738.273/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)GRIFEI.

Vale registrar que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Verifica-se que a medida foi decretada para garantia da ordem pública pelos elementos concretos dos fatos, que exacerbavam sua gravidade, considerando a quantidade e variedade de droga apreendida, além da apreensão de armas e munições.

A jurisprudência do STJ
entende pela idoneidade da fundamentação que decreta a prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta em razão da substancial quantidade de droga apreendida
(RHC n. 166.263/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

Destaco ainda que, apesar de primário, o paciente responde a ação penal pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (nº 0000326-83.2023.8.08.0024).

Conforme a jurisprudência do STJ,
a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
(HC 548.020/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.